Tribunal: STF
Processo: RE 78754
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO, OCUPANTE DE CARGO ISOLADO E DE PROVIMENTO
EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO (ART. 188, II, DA CARTA FEDERAL DE
1946).
EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL.
PROCEDENCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO.